Tribunal: TJPA
Processo: 0807874-77.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807874-77.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DAMIAO MARQUES DANTAS, DAMIAO MARQUES DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0807874-77.2023.8.14.0051

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: EDSON ROSAS JÚNIOR (OAB/AM nº.1.910)

APELADO:
DAMIÃO MARQUES DANTAS ME E OUTRO

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDORES SOLVENTES. SENTENÇA TERMINATIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de realizada a citação do requerido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

Hipótese em que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do banco autor/apelante, uma vez que, antes mesmo de formada a relação jurídico-processual, informou a celebração de acordo com a parte demandada.

Estando a validade do processo condicionada à citação da parte demanda, nos termos do art. 239 do CPC, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

De igual modo, não há que se falar em suspensão da demanda, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, uma vez que tal procedimento pressupõe a existência de partes do processo, o que não ocorre antes da efetiva triangulação processual.

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0807874-77.2023.8.14.0051

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: EDSON ROSAS JÚNIOR (OAB/AM nº.1.910)

APELADO:
DAMIÃO MARQUES DANTAS ME E OUTRO

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
BANCO BRADESCO S/A
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDORES SOLVENTES,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juiz da 3 ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
(ID 16203265)
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua inicial
(ID 16203252)
narrou a instituição financeira que é credor dos executados pela quantia de R$175.463,43 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme consta no contrato nº 15379969. Buscou de todas as formas do apelado saldar seu compromisso, mas não obteve êxito. Dessa forma, se viu obrigado a promover a ação.

Em petição
(ID 16203264)
a instituição financeira informou ter celebrado acordo com a parte demandada, requerendo a homologação do referido acordo e a suspensão do feito até o seu cumprimento integral.

Prolatada a sentença
(ID 16203265)
, o magistrado
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
(ID 16203267)
, o apelante requer que seja exercido o juízo de retratação
, posto que, tal entendimento da decisão não se coaduna com o previsto no Código de Civil, o qual da maior ênfase a solução consensual entre os conflitos. Aduz que não foi oportunizado ao apelante e ao apelado a oportunidade de regularizar o polo passivo da demanda, tendo a decisão afrontado todos os princípios. Desse modo, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Face ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0807874-77.2023.8.14.0051

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: EDSON ROSAS JÚNIOR (OAB/AM nº.1.910)

APELADO:
DAMIÃO MARQUES DANTAS ME E OUTRO

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da permanência do interesse processual do apelante após a celebração de acordo com o demandado e a possibilidade de homologação deste na hipótese.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que as partes são capazes de resolver os conflitos, dessa forma, cumprirá ao julgador, somente promover a homologação do acordo celebrado, com fulcro no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil e decretar a extinção do processo com resolução do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de realizada a citação do requerido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

Argumenta a instituição financeira, ora apelante, que seu interesse processual permanece, porque o acordo extrajudicial oportunizaria o pagamento parcelado do débito no prazo estipulado pelas partes, e, em caso de descumprimento, concorda em receber as parcelas em atraso, que serão acrescidas de encargos moratórios consubstanciado em atualização monetária, mais juros a taxa de 12% ao ano e multa de 2% sobre o valor das parcelas em aberto..

Com efeito, a teor do art. 17 do Código de Processo Civil, é atributo indispensável para se postular em juízo, a existência de interesse e legitimidade processual.

O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação, possuindo natureza processual, visto que objetiva a proteção do interesse substancial inerente ao autor.

Acerca do tema, ensina
Humberto

Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”
.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.52 ed. P.76-77
).

Na hipótese dos autos, entendo que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do banco autor/apelante, uma vez que, antes mesmo de formada a relação jurídico-processual, informou a celebração de acordo com a parte demandada.

Isso porque, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, a citação do réu, que, não ocorreu no caso em exame, é elemento indispensável a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, estando a validade do processo condicionada à citação da parte demandada, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão da demanda, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, uma vez que tal procedimento pressupõe a existência de partes do processo, o que não ocorre antes da efetiva triangulação processual.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, e não a sua suspensão
.”

(TJ-DF 07010911720208070001 DF 0701091-17.2020.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/05/2021). (Grifei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EXEQUENTE -
PERDA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Em sede de execução,
a realização de acordo extrajudicial, se ocorrido antes da citação do devedor/executado, implica na perda do interesse de agir do exequente para o prosseguimento da ação. 2. É descabida a suspensão da execução, nos termos do artigo 922, do CPC, sob tais circunstâncias, já que essa providência pressupõe a existência de "partes" no processo, o que não ocorre antes da formação da relação processual pela citação do Réu/Executado
.

(TJ-MG - AC: 10000205307044001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 3. Como já decidido por esta Corte, "o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69"
(20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 17/05/2017). 4. Apelação improvida.”

(TJ-DF - Acórdão 1326490, 07012833220208070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021). (Grifei).

Execução extrajudicial. Acordo celebrado pelas partes antes da citação. Sentença terminativa prolatada nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir. Inteligência do artigo 103 do CPC. Impossibilidade de qualquer homologação judicial sem que a parte ré tenha integrado a relação processual e devidamente representada nos autos. Transação realizada diretamente com a parte que assume feição puramente extrajudicial, com os efeitos que lhe são próprios
. Precedentes desta Corte Estadual. Improvimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00130923620178190037, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2019). (Grifei).

Por fim, esclarece-se, que, contrariamente ao sustentado pelo banco apelante, o acordo colacionado aos autos não pode ser considerado como “comparecimento espontâneo” do requerido ao processo, uma vez que a parte demandada não se encontra assistida por advogado.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/07/2024